Tribunal: TJMT
Processo: 1003154-94.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003154-94.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUCILAINE CRISTINA RISSI - CPF: 274.826.198-44 (ADVOGADO), CRISTIANE MICAELE VIEIRA ALVES - CPF: 017.266.651-19 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
1003154-94.2021.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração –
Rondonópolis

Embargante:
Cristiane Micaele Vieira Alves

Embargada:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – PRAZO – MULTA DIÁRIA – VÍCIO SANADO – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do agravo, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Ocorrendo omissão quanto ao pedido referente ao prazo para cumprimento da decisão e a multa diária aplicada, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº
1003154-94.2021.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração –
Rondonópolis

Embargante:
Cristiane Micaele Vieira Alves

Embargada:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Cristiane Micaele Vieira Alves em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão foi omisso ao não estabelecer o prazo para o cumprimento da decisão e a multa diária em caso de descumprimento. Sustenta omissão no tocante aos insumos, remédios e sessões de drenagens/fisioterapia motora que deverão ser fornecidos pela operadora.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 86895484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, anoto que a embargante alega a existência de omissão no v. acórdão, pois, não restou estipulado os insumos, remédios e sessões de drenagens/fisioterapia motora que deverão ser fornecidos pela operadora.

Entretanto, basta uma simples análise do recurso de agravo de instrumento que aviou para verificar que a parte se limitou a pleitear o custeio do procedimento cirúrgico.

Portanto, resta evidente que se trata de inovação recursal.

Nesse passo, ressalto que a jurisprudência pátria não admite inovação recursal em embargos declaratório, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO PROTELATÓRIO. I. Os embargos de declaração são cabíveis, tão-somente, nas restritas hipóteses de que trata o art. 535, I e II, do Código de Processo Civil, não podendo ser acolhidos quando buscam propósito infringente. II. Incabível o levantamento de tema inédito em sede de aclaratórios, com nítido propósito infringente, por constituir inovação recursal.

III. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, Embargos Declaratórios no Agravo Regimental no Agravo n. 1369023/ES, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 05.04.2011)

Diante disso, não sendo a matéria dos embargos suscitada nas razões recursais, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Sem embargos, ressalto que
não há obrigação d
a operadora do plano de saúde
em custear cintas, meias antitrombose e drenagem linfática, por serem itens pessoais e não são acessórios ligados ao ato cirúrgico, nos termos do art. 10, inciso VII da Lei nº 9.656/98, devendo ser observado os limites da razoabilidade na exigência do cumprimento e definição da obrigação contratual. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Insurgência em face de decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorizasse e custeasse a realização dos procedimentos, conforme pedido da autora (fls. 12), sob pena de multa – Alegação de que não está obrigada a custear procedimentos não presentes no contrato e nem no rol da ANS, bem como itens pessoais - Caráter abusivo das cláusulas de exclusão, nos termos das Súmulas 97 e 102 do TJSP –
Afastada, porém, a cobertura de cintas, meias antitrombose e drenagem linfática, que não são acessórios ligados ao ato cirúrgico, nos termos do art. 10, VII da Lei nº 9.656/98
- Recurso provido em parte para esse fim.”
(TJSP, RAI n. 2037595-67.2021.8.26.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rezende Silveira, j. 16.04.2021 - negritei)

Visto isso, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante alega que a ocorrência de omissão no tocante à fixação do prazo para o cumprimento da decisão e a multa diária em caso de descumprimento.

Com razão. De fato, o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de estipular o prazo para o cumprimento da decisão e a multa diária para o caso de descumprimento.

Nesse passo, considerando que o v. acórdão determinou a reforma da decisão, para deferir a tutela de urgência pretendida pela agravante, que visa a determinação para a realização de cirurgia plástica reparadora (mastoplastia com implantes de silicone, dermolipectomia abdominal + flancoplastia e lifting glúteo + lipoaspiração e enxerto glúteo lateral), com a indicação de pelo menos três médicos credenciados para a realização do procedimento, determino que
a embargada autorize/custeie o procedimento cirúrgico, no prazo de 10 (dez)

dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais)
.

Ressalto que eventual descumprimento da determinação judicial deverá ser alegada na instância de origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração
para sanar a omissão ocorrida no acórdão
, fazendo constar que
a operadora do plano de saúde autorize/custeie o procedimento cirúrgico indicado à autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021